Tribunal: STJ
Processo: 5199456-93.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204635 - RS (2024/0356008-
9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J D DE A (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DO
CRIME E PELO
(QUATRO AGENTES, USO DE
MODUS OPERANDI
PISTOLA, VIOLÊNCIA EXTREMA). NECESSIDADE DE PRISÃO PARA
EVITAR
REITERAÇÃO
DELITIVA
(ACUSADO
COM
QUATRO
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS). AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO DOS
ARGUMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: eb9e7bb3-6eeb-46bf-9424-85d9d5b9e281

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204635 - RS (2024/0356008-
9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J D DE A (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DO
CRIME E PELO
(QUATRO AGENTES, USO DE
MODUS OPERANDI
PISTOLA, VIOLÊNCIA EXTREMA). NECESSIDADE DE PRISÃO PARA
EVITAR
REITERAÇÃO
DELITIVA
(ACUSADO
COM
QUATRO
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS). AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO DOS
ARGUMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão, da
J D DE A
minha lavra, em que reconsiderei a decisão de não conhecimento do recurso em
por instrução deficiente (fls. 140/143), contudo, neguei-lhe provimento,
habeas corpus
nos termos da seguinte ementa (fl. 140):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO EM
. INSTRUÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFICIENTE. INFORMAÇÕES DO JUÍZO SINGULAR. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEBATE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (CRIME EM TESE
MODUS OPERANDI
PRATICADO EM CONCURSO DE 4 AGENTES, ARMADOS COM PISTOLA,
MEDIANTE VIOLÊNCIA EXTREMA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU
REINCIDENTE (4 CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO). MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Decisão reconsiderada. Recurso improvido por fundamento diverso.
Documento eletrônico VDA46570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:38
Código de Controle do Documento: 749395cc-7797-4eba-9494-5e90f84bc6dd

O agravante reitera os argumentos do recurso e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva
com a fixação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da inicial, consistentes na
falta de provas e motivação idônea para justificar a prisão preventiva, decretada em
razão do crime a ele atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento
principal que ensejou o desprovimento do recurso: o fato de a prisão encontrar-se
plenamente justificada na gravidade da conduta e pelo
do crime,
modus operandi

cometido por quatro agentes com uso de pistola e extrema violência contra a vítima.
Além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado é reincidente, com
quatro condenações definitivas (uma por porte de arma com numeração raspada e três
por tráfico de drogas), argumento também não refutado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço

Documento eletrônico VDA46570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:38
Código de Controle do Documento: 749395cc-7797-4eba-9494-5e90f84bc6dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 204.635 / RS
Número Registro: 2024/0356008-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50411975820238210008 51994569320248217000 52927616820238217000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J D DE A (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J D DE A (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DA SILVA - RS133710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: dfe5bcfa-2c43-4c37-809e-7206c957c3f8

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: dfe5bcfa-2c43-4c37-809e-7206c957c3f8